Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Na hipótese, verificou-se que o acórdão não fundamentou a implícita decisão de não majorar os honorários advocatícios.

2. Não é cabível majoração de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando a decisão recorrida não arbitra verba honorária, como no caso de manutenção da rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.